Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710524-96.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA, PAULO RAMOS DA SILVA RECORRIDO: FLORASILVA MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA, TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa. 2 - Tratando-se de Feito que tem por objeto a verificação de regularidade de ocupação e concessão de uso de lote de programa habitacional, em tese, a prova necessária e apta a elucidar a questão seria a prova documental, revelando-se desnecessária a oitiva de testemunhas e, assim, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida. Aduzem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010